Tribunal: CARF
Processo: 12585.720296/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720296/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.790 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PEDIDO. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
FISCAIS
E
TRIBUTÁRIOS.
APRESENTAÇÃO. ÔNUS. CONTRIBUINTE.
Instaurado o litígio, quanto ao ressarcimento/compensação de saldo credor
trimestral de créditos de tributo, declarados/compensados, mediante
transmissão de PER/Dcomp, cabe ao contribuinte comprovar a certeza e a
liquidez do valor pleiteado por meio da apresentação de documentos fiscais e
contábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia
de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Porto
Alegre/RS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento (PER) e homologou as
Declarações de Compensação (Dcomp) até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720296/2011-03
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720296/2011-03

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo/SP homologou em parte as Dcomp, sob o fundamento de que o ressarcimento a que o
contribuinte tinha direito foi insuficiente para a homologação integral das Dcomp, conforme
demonstrado no despacho decisório.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que tem direito aos créditos descontados
sobre: a) despesas com aluguel de máquinas e equipamentos; b) encargos de depreciação dos
bens do ativo imobilizado; c) devoluções de vendas; e, d) gastos com manutenções e outras
operações de máquinas e equipamentos utilizados na produção dos bens destinados a venda.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente, nos
termos do Acórdão no 10-062.161, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO DECLARADO. O
contribuinte só faz jus ao crédito pretendido, quando sob intimação comprovar o mesmo
através da apresentação dos devidos documentos comprobatórios.
LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada
de elementos de prova – certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da
glosa de créditos.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral das Dcomp, alegando, em síntese, que faz jus aos créditos descontados
sobre: 1) os custos/despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, 2) os custos de bens do
ativo imobilizado; 3) devoluções de vendas; e, 4) custos/despesas com manutenção e outras
operações.
Para fundamentar seu recurso, discorreu sobre a não cumulatividade das
contribuições para o PIS e Cofins, concluindo que faz jus aos créditos descontados sobre aquelas
rubricas. Em relação às despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, alegou que os
documentos acostados aos autos (planilha detalhada, fichas 06-A dos Dacon e Razão Contábil),
combinados com a jurisprudência que transcreveu, comprovam seu direito; quanto aos encargos
de depreciação dos bens do ativo imobilizado, os documentos carreados aos autos (Dacon,
Memorial de Cálculo e Relatório Detalhado de Bens do Patrimônio) provam seu direito nos
termos da legislação do PIS e da Cofins; em relação a devoluções de vendas, os documentos
juntados aos autos (Memorial de Cálculo do Dacon) comprovam seu direito; e, finalmente,
quanto aos custos/despesas com manutenção e outras operações, trata-se de gastos essenciais ou
relevantes a sua atividade econômica, pouco importando se participam direta ou indiretamente
do seu processo produtivo.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720296/2011-03

A DRJ não homologou as Dcomp, sob o fundamento de falta de comprovação da
certeza e liquidez do ressarcimento declarado/compensado e, ainda, que intimada a comprovar a
certeza e liquidez do valor pleiteado, mediante a apresentação de documentos hábeis
(fiscais/contábeis), a recorrente não atendeu à intimação.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e para a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores, objetos dos
PER/Dcomp em discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de créditos destas
contribuições:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...).
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art.2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II- dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
(...).
-Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720296/2011-03

3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...).
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...);
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
(...).
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§ 1odeste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2odesta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...);
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1oe 10 a 20 do art. 3odesta Lei;
(...).
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços,
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda, geram créditos das contribuições, bem como os custos com energia e as
despesas com encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, utilizados no sistema de
produção dos bens industrializados e vendidos.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720296/2011-03

Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa do setor petroquímico que tem
como atividade econômica, dentre outras, a fabricação, o beneficiamento, o transporte, o
comércio, a importação, a exportação, a compra e a venda de monômero de estireno, etilbenzeno,
polietilbenzeno, tolueno, etileno, benzeno e cloreto de etila, suas matérias-primas, componentes
do processo, sub-produtos e derivados.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ e a nota da PGFN e, ainda, a atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte, passemos à análise de cada uma das matérias opostas nesta fase recursal.
1) Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos
A recorrente alegou que os documentos (planilhas detalhada, fichas 06-A dos
Dacon e Razão Contábil) acostados aos autos comprovam o seu direito.
Segundo o inciso IV do artigo 3o das Leis no 10.637/2003 e no 10.833/2003, os
custos/despesas de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa geram créditos das contribuições.
No entanto, ao contrário do seu entendimento, a apresentação das cópias do
Dacon e do Razão Contábil, desacompanhadas dos documentos fiscais, contratos de locação das
máquinas e dos equipamentos realizados com pessoas jurídicas e/ ou notas fiscais de prestação
dos serviços de locação, por si só, não comprovam o seu direito aos créditos descontados.
No presente caso, a recorrente foi intimada pela Autoridade Administrativa a
apresentar os contratos de locação das máquinas e equipamentos e/ ou das notas fiscais dos
serviços prestados e os respectivos comprovantes de pagamento. Contudo, recebida a intimação
não a atendeu.
A apresentação dos contratos de locação e/ ou das notas fiscais de prestação dos
serviços de locação é imprescindível para se comprovar o direito ao desconto dos créditos
aproveitados sobre a aquisição de tais serviços e os seus enquadramento no inciso IV do artigo 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, bem como no disposto no inciso II do § 1o, desse
mesmo artigo.
Assim, a glosa dos créditos sobre tais custos/despesas deve ser mantida.
2) Encargos de depreciação.
O inciso VI do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, prevê o
desconto/aproveitamento de créditos sobre os encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda. Já o § 14 prevê a opção de o
crédito se descontado sobre o custo de aquisição dos bens, no prazo de quatro anos, mediante a
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720296/2011-03

aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no 10.833/2003. sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo
com regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
Também, nesta matéria, a recorrente foi devidamente intimada pela Autoridade
Administrativa a apresentar demonstrativo contendo: a) a descrição do bens do ativo imobilizado
cujos créditos foram descontados; b) a data de suas aquisições; c) o número das notas fiscais de
compra; d) a taxa de depreciação praticada; e) o valor da depreciação escriturado; e, f) o crédito
descontado. Contudo, recebida a intimação não a atendeu.
A apresentação do Dacon, Memorial de Cálculo e Relatório Detalhado de Bens do
Patrimônio, sem o atendimento integral da intimação não permite verificar a certeza e liquidez
do ressarcimento pleiteado/compensado.
Assim, neste item, a glosa também deve ser mantida.
3) devoluções de vendas
Para comprovar seu direito, o contribuinte apenas alegou que o Memorial de
Cálculo do Dacon comprova seu direito.
Ao contrário do seu entendimento, a simples apresentação daquele memorial
desacompanhada de cópias das notas fiscais de devolução e de documentos contábeis, não
comprova seu direito.
O inciso VIII do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 prevê o
creditamento sobre bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado o
faturamento do mês ou de mês anterior e que tenha sido tributada pelas contribuições, conforme
disposto nestas leis.
A planilha denominada “CBE - ANEXO – DEVOLUÇÕES DE COMPRAS”, às fls.
1086/1088, que instrui os autos, desacompanhada das cópias das notas fiscais de devolução, bem
como da identificação e natureza dos bens devolvidos não constitui prova do direito de a
recorrente descontar créditos sobre tais devoluções.
O contribuinte foi intimado a apresentar um demonstrativo detalhando os valores
que serviram de base de cálculo dos créditos descontados sobre devoluções de vendas de
mercadorias. Contudo, não atendeu à intimação.
Assim, não tendo a recorrente comprovado as devoluções de mercadorias
vendidas e faturadas e que tais vendas tenham sido tributadas pela contribuições, a glosa deve ser
mantida.
4) despesas com manutenção e outras operações.
Quanto a estas despesas, a recorrente simplesmente alegou que pouco importa se
têm participação direta ou indireta no seu processo produtivo e ainda se são essenciais ou
relevantes à sua atividade econômica.
Tanto na manifestação de inconformidade como no recurso voluntário, sequer
informou a natureza de tais despesas e onde foram incorridas, se no parque industrial, nas
operações de venda ou na administração.
Além disto, tais despesas não foram tratadas no despacho decisório nem na
decisão recorrida.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720296/2011-03

Dessa forma, não há que se falar em reversão de glosas de créditos descontados de
tais despesas.
Ressaltamos ainda que, nesta fase recursal, nenhum documento foi carreado aos
autos com o objetivo de provar o direito aos créditos reclamados e descontados sobre todas
rubricas impugnadas expressamente no recurso voluntário.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No entanto, a recorrente não apresentou demonstrativos dos créditos
descontados/aproveitados por ela, acompanhados da documentação fiscal (notas fiscais,
contratos de aluguéis, comprovantes de pagamentos, livros fiscais) e contábil (Razão/Diário),
comprovando o seu direito ao ressarcimento do valor declarado/compensado nos PER/Dcomp
em discussão.
Caberia a ele ter apresentado demonstrativo de apuração do saldo credor trimestral
do valor pleiteado, acompanhado da respectiva documentação fiscal e contábil que o originou.
Além disto, consta expressamente do § 1o do art. 147 do CTN, que a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo,
somente é admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720296/2011-03

Fl. 1293
DF CARF MF
Original